Tribunal: TRF3
Processo: 5027429-02.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1091/1197)

5027429-02.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92 - ALCANCE: INCLUSÃO DA MULTA CIVIL.

1 A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

2. A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus: o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento repetitivo.

3. A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

4. No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administ

Inteiro teor:
1091/1197)

5027429-02.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92 - ALCANCE: INCLUSÃO DA MULTA CIVIL.

1 A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

2. A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus: o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento repetitivo.

3. A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

4. No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que implicaram lesão ao erário e enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

5. A indisponibilidade, no caso, abrange a multa civil.

6. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027429-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIFARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME, FABIO TADASHI HARADA TEIXEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027429-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIFARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME, FABIO TADASHI HARADA TEIXEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em ação civil pública destinada a apurar improbidade administrativa, indeferiu o pedido liminar de decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, até o limite do valor da multa civil.

O Ministério Público Federal, agravante, sustenta que a indisponibilidade deve abranger o valor da multa civil, fixada em uma vez o valor do dano, nos termos do artigo 12, incisos I e II, da Lei Federal no. 8.429/92.

Sustenta que o pagamento do valor correspondente à lesão ao erário não afastaria a possibilidade de indisponibilidade da multa civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 67433702).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 69814175).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027429-02.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

AGRAVADO: ADRIFARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME, FABIO TADASHI HARADA TEIXEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 8.429/92:

Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus, porque o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. (...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

Ademais, a indisponibilidade abrange o valor da multa civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie.

2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, possível é a decretação da indisponibilidade dos bens do recorrido de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil com sanção autônoma.

3. A medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1631700/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7o DA LEI No 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes.

2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no comando do art. 7o da LIA.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1260737/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014)

A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa.

O capítulo “Dos Atos de Improbidade Administrativa” é dividido em três Seções, cuja diferenciação é operada pela consequência da conduta.

A Seção I trata “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito”.

A Seção II, “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário”.

A Seção III, “Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública”.

A proteção cautelar é projetada a partir destas conseqüências. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

Daí a razão do legislador não abrir a possibilidade da constrição cautelar, nesta última hipótese. Há sentido de proporcionalidade na lei, neste ponto.

No caso concreto, ação de improbidade objetiva apurar ato que importa enriquecimento ilícito e que atenta contra princípios da Administração, nos termos dos artigos 9o, 10 e 11, da Lei Federal no. 8.429/92.

A descrição dos fatos, na petição inicial (ID no. 10579088):

“Nota-se que a empresa “ADRIFARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA – ME”, por meio de seu administrador de fato, enriqueceu ilicitamente e causou lesão ao erário pela não observância das formalidades legais e regulamentares na gestão dos recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde (FNS) por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Isso porque, no período de janeiro a julho de 2012, promoveu o desvio da importância de R$ 35.268,77. Para tanto, valendo-se da condição de autorizada pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), por meio da prestação de informações falsas ao Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde (FNS), recebeu indevidamente valores por vendas simuladas, em razão de transações fictícias que o próprio réu lançou no Sistema Autorizador de vendas (DATASUS) daquele Órgão.

A lesão ao erário, por sua vez, é reflexo natural do enriquecimento ilícito dos réus, pois houve uma dilapidação no patrimônio da União, no montante de R$ 35.268,77”.

O pedido de indisponibilidade foi formulado nos seguintes termos (fls. 24, ID no. 10579088):

“O ato de improbidade em comento ensejou prejuízo de R$ 35.268,77, o qual, como visto, já foi restituído com os devidos acréscimos legais (fls. 40/41 do IC n. 1.34.017.000127/2013-39). Sendo assim, o valor a ser disponibilizado seria apenas o correspondente à multa (de mesmo valor), a qual, atualizada, perfaz a quantia de R$ 48.065,43. Esse é o valor mínimo que há de ser tomado por base no presente caso.

Destaca-se que o termo a quo para a incidência da correção monetária é 25/07/2013, data de término das apurações do DENASUS, em que restou concluída a ocorrência de irregularidades na gestão do Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB (fls. 04 do IC 1.34.017.000127/2013-39).

(...)

Ante todo o exposto, o MPF requer:

a) seja a presente ação recebida e autuada na forma da lei, deferindo-se a tutela antecipada de urgência inaudita altera parte (art. 300, § 2o, do CPC), para a decretação da indisponibilidade dos bens de ADRIFARMA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA – ME e FÁBIO TADASHI HARADA TEIXEIRA, até o limite satisfatório a garantir a efetiva prestação jurisdicional em tela, sendo de, no mínimo, R$ 48.065,43 (multa no valor correspondente a uma vez o prejuízo)”.

No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que implicaram lesão ao erário e enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

A indisponibilidade, no caso, abrange a multa civil.

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92 - ALCANCE: INCLUSÃO DA MULTA CIVIL.

1 A indisponibilidade é cabível quando da identificação, em juízo preliminar, de ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou que enseje enriquecimento ilícito, pelos réus.

2. A decretação da cautelar independe de dilapidação patrimonial, pelos réus: o “periculum in mora” é reverso, em favor da Sociedade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento repetitivo.

3. A postulação está em linha de harmonia com o sistema racional da Lei de Improbidade Administrativa. Nas hipóteses da Seção III, como não há prejuízo patrimonial ao Erário ou enriquecimento ilícito do infrator, a sanção econômica é a multa.

4. No caso concreto e nessa análise inicial, verifica-se que a petição inicial relata a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa que implicaram lesão ao erário e enriquecimento ilícito por parte dos agravados.

5. A indisponibilidade, no caso, abrange a multa civil.

6. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.